Tribunal: TJDFT
Processo: 0708094-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. REJEIÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. PRETENSÃO DO SEGURADO CONTRA O SEGURADOR. PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. Deve ser reputada tempestiva a apelação interposta no prazo de 15 dias úteis contados da publicação da sentença, considerando-se o primeiro dia útil seguinte à data da sua disponibilização no Diário de Justiça Eletrônico, bem como, na hipótese concreta, a suspensão da fluência do prazo processual por força da existência de feriados e recessos forenses no intervalo. Inteligência dos artigos 219, 224 e 1.003, § 5°, do Código de Processo Civil, do artigo 60, da Lei n° 11.697/2008, bem como das Portarias Conjuntas 135/2020 e 120/2019, deste Tribunal). À luz da disciplina normativa prevista no artigo 206, do Código Civil, especificamente em seu parágrafo primeiro, inciso II, alínea “a”, é de um ano o prazo para a pretensão do segurado contra o segurador, contado para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado. Precedentes. Considerada a data em que realizada a citação da parte segurada e o instante em que ajuizada a ação indenizatória contra o segurador, deve ser mantida a sentença que pronunciou a prescrição.